Tribunal: TJDFT
Processo: 0703284-36.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Roubos próprio e impróprio circunstanciados. Violência e grave ameaça. Provas. Desclassificação. Continuidade delitiva. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Sentença condenou o réu por dois crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, com fundamento nos depoimentos da vítima e testemunha e filmagens de câmeras de segurança do supermercado vítima.
II. Questões em discussão
2. Discute-se:(i) se houve roubo impróprio -- o réu alega que não há prova de que ameaçou o funcionário do estabelecimento, apenas fugiu com os bens subtraídos;(ii) se o réu concorreu para o segundo roubo -- réu alega que não agrediu a vítima e não há provas da subtração do celular; (iii) se os crimes foram cometidos em continuidade delitiva.
III. Razões de decidir
3. As provas – depoimento do gerente do supermercado, da segunda vítima e filmagens das câmeras de segurança do supermercado – não deixando dúvidas que o réu, em comunhão de esforços com outra pessoa, após subtrair objetos do estabelecimento, ameaçou o gerente, para garantir o sucesso do crime e, depois, retornou ao supermercado com a coautora, ameaçou os funcionários dizendo que estava armado, enquanto a coautora agrediu a segunda vítima e subtraiu o aparelho celular dessa, justificam a condenação por dois crimes de roubo circunstanciado.
4. Nos crimes de roubo, embora contra vítimas diferentes, mas em curto intervalo de tempo, no mesmo local e modus operandi parecido, sendo a ação posterior um desdobramento da anterior, há continuidade delitiva específica.
IV. Dispositivo
5. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: art. 157, §§ 1o e 2o, II, e art. 71, ambos do CP.
Jurisprudência relevante citada: HC 449.697/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018.